Tribunal: STF
Processo: HC 136824
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-26
Data de publicação: 2016-10-26

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado e corrupção de menores (art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). 3. Prisão preventiva. Sentença de pronúncia. 4. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Improcedência. Sentença de pronúncia fundamentada e apta a justificar a manutenção da segregação provisória. 5. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, que não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 6. Ordem denegada.